Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. SUPERÁVIT. AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA DO ESTATUTO. RESERVA ESPECIAL. REVERSÃO AO PATROCINADOR. RESOLUÇÃO NORMATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR. COMPATIBILIDADE. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
2. Tem-se, destarte, por não fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, dentre outras hipóteses, o decisum que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador” (inciso IV), ou então o julgado que deixa de “seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (inciso VI).
3. A despeito da irresignação do embargante, as matérias por ele indicadas como omissas foram devidamente enfrentadas, embora com conclusões em sentido contrário ao sustentado no recurso de apelação e reiteradas nestes embargos de declaração.
4. Com efeito, o voto condutor do v. Acórdão embargado deixou claro que, dada a relativa liberdade contratual que norteia os envolvidos na tomada de decisões concernentes à gestão do plano de previdência complementar, a intervenção do Poder Judiciário em processo deliberativo levado a efeito por entidade fechada de previdência somente se justificaria diante de flagrante ilegalidade, o que não se constatou no caso concreto, especialmente em razão da ampla participação dos próprios participantes e em virtude da rígida fiscalização estatal.
5. Em relação à alegada omissão no que tange à inconstitucionalidade e à ilegalidade da Resolução CGPC no 26/08, igualmente sem razão o embargante. Todo o raciocínio que permeou o voto condutor esteve amparado nas normas que disciplinam o regime de previdência complementar, tendo sido ressaltado expressamente a estrita observância do processo de reversão aos ditames do art. 202 da Constituição Federal e à Lei Complementar no 109/2001.
6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.